Tribunal: TJSP
Processo: 1004195-21.2015.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços Educacionais. Sentença de parcial procedência para declarar a rescisão do contrato. Adesão a contrato de financiamento estudantil (FIES). Recurso da autora. Apelante que alega ter sido vítima de publicidade enganosa por parte da Instituição de Ensino e que faz jus à devolução de R$ 5.542,00, a título de danos materiais, bem como a repetição de indébito. Ausência de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços Educacionais. Sentença de parcial procedência para declarar a rescisão do contrato. Adesão a contrato de financiamento estudantil (FIES). Recurso da autora. Apelante que alega ter sido vítima de publicidade enganosa por parte da Instituição de Ensino e que faz jus à devolução de R$ 5.542,00, a título de danos materiais, bem como a repetição de indébito. Ausência de prova de que tenha pago algum valor, descabe cogitar de ressarcimento, muito menos em dobro. Inaplicabilidade do disposto no parágrafo único do art. 42, CDC. Dano moral. Inocorrência. Não há nexo causal entre o alegado dano moral e a conduta das rés, considerando que o pedido de cancelamento da matrícula se deu por iniciativa da própria autora. A desistência se deu antes mesmo do início das aulas, de modo que era impossível prever se as instituições de ensino cumpririam ou não com as obrigações veiculadas na propaganda. Sentença mantida. Recurso desprovido.